Tribunal: TJSP
Processo: 2090535-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO"- GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Art. 98, do novo CPC e súmula no 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO"- GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Art. 98, do novo CPC e súmula no 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a empresa recorrente está inativa, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - Recurso provido.